Tribunal: TJSP
Processo: 0038971-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038971-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante/paciente
CAIQUE JÚLIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM O HABEAS CORPUS liminarmente.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038971-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17.740
2
VOTO no. 17.740
HABEAS CORPUS no. 0038971-59.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA- (Processo no. 0000009-05.2020.8.26.0537)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE/PACIENTE: CAIQUE JÚLIO DA SILVA
“Habeas Corpus”. Tráfico interestadual de
entorpecente.
Impetração
deduzida
por
paciente leigo objetivando o relaxamento da
prisão cautelar por excesso de prazo na
formação da culpa ou, então, a concessão de
prisão
domiciliar
diante
da
pandemia
atrelada ao “novo” coronavírus. Questão em
parte já dirmida por esta Colenda Câmara
quando do julgamento de Habeas Corpus
impetrado pela Defesa técnica, ocasião em
que assinalada a higidez do decreto prisional e ausência de indicação de
comorbidade capaz de inserir o paciente em
“grupo de risco” para o contágio pela
doença. Questão relativa ao excesso de prazo
na formação da culpa não debatida em
primeiro
grau,
representando
eventual
análise inédita do tema indevida supressão
de
Instância.
Notícia,
ademais,
de
designação de audiência instrutória para
data próxima. Constrangimento ilegal não
verificado de plano. Ordem indeferida liminarmente, dispensados parecer da
Procuradoria de Justiça e informações da
autoridade
apontada
como
coatora.
Inteligência do artigo 663 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038971-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17.740
3
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CAIQUE
JÚLIO DA SILVA, sob a alegação de ilegal constrangimento decorrente
de ato do MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Diadema, nos
autos do processo no. 0000009-05.2020.8.26.0537. Em suma,
sustenta haver constrangimento ilegal decorrente de demora na
conclusão da etapa instrutória, considerado o lapso decorrido desde a
prisão em flagrante, sem notícia de designação de audiência. Pretende,
assim, a concessão da ordem, de modo a se relaxar a custódia cautelar
ou, então, determinar-se sua conversão em prisão domiciliar,
considerando-se o quadro de pandemia atrelado ao novo coronavírus.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer
da Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e
documentos trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de
cunho processual, podendo a providência decorrer de manifesta
improcedência do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS,
“Código de Processo Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo
em atenção à imediata prestação jurisdicional, sem delongas
prescindíveis e de forma ampla, lembrando que a pronta ou imediata
análise poderia ocorrer até mesmo por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro” (TJESP, HC no 2167361-13.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA), cabendo
pontuar que o artigo 1o do Decreto-lei no 552/69 se aplica quando
determinado o processamento do writ, depois de reputadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038971-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17.740
4
imprescindíveis informações da autoridade indicada como coatora,
hipótese diversa da tratada nestes autos.
A questão se mostra tão óbvia que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça a respeito há muito se tornou
pacífica, inclusive quando concedida a ordem sem manifestação do
Ministério Público e através de decisão monocrática.
“1. O simples fato de o presente habeas corpus haver
sido julgado sem a prévia manifestação do Ministério Público Federal
não enseja a nulidade da decisão agravada, uma vez que se trata de
matéria consolidada na jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, não tendo sido apontados quaisquer prejuízos decorrentes da
apreciação monocrática do processo. Precedentes” (STJ, AgRg no HC
473442/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 06-11-2018).
Inicialmente, convém notar que esta Colenda
Câmara já teve oportunidade de se manifestar sobre a higidez do
decreto de custódia cautelar quando do julgamento dos Habeas
Corpus
sob
os
nos.
2022455-27.2020.8.26.0000
e
2060868-12.2020.8.26.0000, em sessões realizadas em janeiro e
abril deste ano, respectivamente, denegando-se tais impetrações por
votação unânime.
Quanto ao essencial, enfatizou-se a existência de
indícios de autoria e prova da materialidade retratados no auto de
prisão em flagrante (a perfazer o fumus comissi delicti), a par de
evidenciado o periculum libertatis pela acentuada reprovabilidade da
conduta envolvendo tráfico interestadual de assombrosa quantidade
de tóxico (500,25kg de cocaína), com colaboração do codenunciado
que, como se não bastasse, levava o filho de quatorze anos na
“viagem” feita a partir de Mato Grosso para o transporte do proscrito
carregamento.
Anota-se que o convencimento deste Colegiado foi,
inclusive, referendado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do Recurso em Habeas Corpus sob o no.129672-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038971-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17.740
5
Relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em 06 de agosto passado,
ocasião em que se destacou estar a decisão desta Turma Julgadora
alinhada à jurisprudência daquele Sodalício, no sentido de que “a
quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com
agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem
servir de fundamento para a prisão preventiva”.
De outra parte, tem-se que o pedido de prisão
domiciliar atrelado à situação de pandemia pelo “novo” coronavírus,
foi também afastado por esta Colenda Câmara nos pronunciamentos
pretéritos, salientando-se não haver indicação sobre a existência de
comorbidade capaz de inserir o paciente em “grupo de risco” para a
doença (algo tampouco apontado através da presente impetração).
Ainda a propósito, registrou-se a impossibilidade de
concessão “automática” da mercê com lastro na Recomendação no.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tendo o Pretório Excelso
ressalvado a necessidade de se analisar as hipóteses ali listadas
“caso a caso” (ADPF 347/DF), mormente em situação como a dos
autos, em que se depara com delito de acentuada gravidade,
envolvendo transporte de entorpecente de elevado potencial nocivo,
em larga escala e entre Estados da Federação (situação não por acaso
definida pelo legislador como causa de aumento de pena).
Sob diverso enfoque, no tocante à alegação de
excesso de prazo na formação da culpa, sequer se depara com a
dedução de pedido de relaxamento da custódia em favor do paciente
em primeiro grau, nada justificando o pronunciamento inédito desta
Corte de Justiça sobre o tema não debatido na origem.
De
toda
forma,
importante
salientar
que
o
constrangimento em tais circunstâncias não pode resultar de critério
aritmético, mas, sim, de exame do caso concreto e consoante suas
peculiaridades, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, considerada a possibilidade de lapsos diversos na
prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038971-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17.740
6
E, no caso, observa-se que a situação de pandemia
trouxe naturais entraves à deflagração da ação penal, considerada a
notícia de que o paciente (assim como os demais presos do Centro de
Detenção
Provisória),
inicialmente,
recusou-se
a
receber
notificações/citações presencialmente, por receio de contágio pelo
“novo” coronavírus, situação contornada, após algum tempo, diante
da implementação da intimação por videoconferência.
De outra parte, observa-se ter sido designada
audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 04 de
dezembro, a indicar que a ação penal se encaminha para desfecho
'final' próximo, sem se verificar, ao menos neste primeiro olhar, a
existência de intervalos injustificados entre os atos processuais a
justificar o relaxamento da custódia.
No mais, cabe assinalar que a legislação não
estipula prazos peremptórios para encerramento da instrução,
considerada a possibilidade de eventual delonga na prestação
jurisdicional, de modo que, ao menos por ora, não se depara com
situação capaz de autorizar a imediata libertação do paciente,
custodiado pela prática de delito de extremada gravidade (diga-se
mais uma vez).
Julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça
diante de caso análogo não destoa, realçando-se entendimento
consolidado no sentido de que “os prazos indicados na legislação
processual penal para a conclusão dos atos processuais não são
peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução
criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do
caso concreto” (STJ, HC 472615/RN, Relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJe 23-11-2018 grifou-se).
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de
plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora,
indefere-se in limine o Habeas Corpus, consoante artigo 663 do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038971-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17.740
7
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO O
HABEAS CORPUS liminarmente.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)